Tribunal: TJDFT
Processo: 0746169-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746169-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL RODRIGUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isabel Rodrigues do Nascimento contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 251104613 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizado pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0711590-33.2025.8.07.0018, determinou o sobrestamento do feito, ante a afetação da matéria ao Tema 1169 do STJ. Irresignada, a exequente interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 77558403), sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença, uma vez que o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, não havendo necessidade de liquidação prévia. Pugna pela realização de distinguishing entre o caso em comento e o Tema n. 1169. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer o seguinte: a) A concessão do benefício da tramitação preferencial, previsto no art. 1.048 do CPC e no art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741 de 01/10/2003), em razão de sua idade, anotando-se aos autos esta informação; b) Concessão da gratuidade da justiça nos termos dos artigos 5o, inciso LXXIV da Costiuição Federal e 98 do Código de Processo Civil, confirmando-se a benesse já concedida na origem, conforme decisão em anexo; c) A concessão da Tutela de Urgência para que o juízo de primeiro grau receba o cumprimento de sentença, nos moldes em que se encontra, assim como se abstenha de decretar a suspensão do feito; d) A intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; e) Ao final, o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a Tutela de Urgência e reconhecer que o Tema 1.169 do STJ não se aplica ao caso concreto. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 248718436 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O juízo a quo determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela agravante até julgamento definitivo, pelo STJ, do Tema n. 1.169. Disse o julgador ser a matéria atinente ao tema afetado no REsp. n. 1.978.629/RJ, no REsp. n. 1.985.037/RJ e no REsp. n. 1.985.491/RJ, a ser decidida sob a sistemática dos recursos repetitivos. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Para tanto, determinou a Corte Superior a “suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Pois bem, de acordo com o art. 1.037, II, do CPC, somente pode ser suspenso o processamento de recursos que versem sobre a mesma questão debatida na afetação. Com efeito, a questão discutida no processo de origem envolve debate sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado para posterior ajuizamento de cumprimento de sentença de mérito proferida em demanda coletiva, tanto que o próprio título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença de origem determina expressamente a necessidade de apuração do quantum devido por meio de liquidação de sentença: “O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015 (...)” (Id 247337273, p. 13 do processo de referência). Assim, inexistindo distinção entre o processo de origem e o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidoso ter cabimento, por aplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. DEFIRO o pedido de tramitação prioritária, por ser a recorrente pessoa idosa (art. 71 do Estatuto do Idoso). Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora